Tribunal: TJSP
Processo: 1501633-18.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré por conduzir veículo automotor com sinal identificador adulterado, nos termos do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. Pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré por conduzir veículo automotor com sinal identificador adulterado, nos termos do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. Pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa. Defesa que alega atipicidade por ausência de dolo e insuficiência probatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se as provas são suficientes para justificar a condenação; (ii) se a dosimetria foi adequadamente aplicada
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudo pericial e depoimentos de policiais. A alegação defensiva de que o réu não tinha conhecimento da adulteração não se mostra crível, uma vez que a placa se encontrava confeccionada artesanalmente em padrão diverso do exigido por lei – aspecto perceptível a olho nu. Ademais, a numeração do chassi estava parcialmente suprimida, circunstância cuja verificação cabia ao adquirente no momento da compra, como medida mínima de diligência.
4. Ademais, o dolo genérico é suficiente para a configuração do delito de adulteração de sinal identificador, não sendo necessária a finalidade específica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor não exige dolo específico. 2. O § 2o, inciso III, do artigo 138 do Código Penal alcança a conduta daquele "receber" e "conduzir" veículo automotor que sabe ou deveria saber estar com sinais de identificação adulterados.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 311, § 2o, inciso III; arts. 59 e 68; arts. 44 e seguintes.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 718028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/2/2022, DJE 21/02/2022.
STJ, REsp n. 762.993/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 4/5/2006, DJ de 26/6/2006.
TJSP, Apelação Criminal 1510680-28.2024.8.26.0228, Rel. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 02/10/2024.